Tribunal: TJSP
Processo: 2268721-88.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que manteve a penhora do veículo, mas postergou a alienação do bem, mantendo a executada na posse até a respectiva alienação, bem como determinou que as verbas de sucumbência dos Embargos à Execução fossem executadas por via incidental. Alienação do bem postergada. Ausência de prejuízo aos agravantes, de modo que remanesce a constrição do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que manteve a penhora do veículo, mas postergou a alienação do bem, mantendo a executada na posse até a respectiva alienação, bem como determinou que as verbas de sucumbência dos Embargos à Execução fossem executadas por via incidental. Alienação do bem postergada. Ausência de prejuízo aos agravantes, de modo que remanesce a constrição do veículo. Estado de calamidade pública mundial devido à pandemia de Covid-19. Verbas de sucumbência dos Embargos à Execução. Inclusão no débito principal. Decisão parcialmente reformada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000056418
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2268721-88.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que são agravantes
MULTIPLAN
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
S.A. e MANATI
EMPREENDIMENTOS
E
PARTICIPAÇÕES
S.A.,
são
agravados
D.
CONSTANTINO - BIJUTERIAS - ME e DÉBORA CONSTANTINO.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANA
LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI (Presidente) E SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
MARIO A. SILVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2268721-88.2020.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento no 2268721-88.2020.8.26.0000 – Ribeirão Preto
Agravantes:
Multiplan
Empreendimentos
Imobiliários S.A
e Manati
Empreendimentos e Participações S.A
Agravadas: D. Constantino Bijuterias ME e Débora Constantino
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 44581)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Interposição contra decisão que manteve a
penhora do veículo, mas postergou a
alienação do bem, mantendo a executada na
posse até a respectiva alienação, bem como
determinou que as verbas de sucumbência
dos
Embargos
à
Execução
fossem
executadas por via incidental. Alienação do
bem postergada. Ausência de prejuízo aos
agravantes, de modo que remanesce a
constrição do veículo. Estado de calamidade
pública mundial devido à pandemia de
Covid-19. Verbas de sucumbência dos
Embargos à Execução. Inclusão no débito
principal. Decisão parcialmente reformada.
Agravo de Instrumento parcialmente provido.
Trata-se de agravo de instrumento (fls. 01/13)
interposto por Multiplan Empreendimentos Imobiliários S.A. e Manati
Empreendimentos e Participações contra as decisões (fls. 49/54 e 60/62)
proferidas pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de
Ribeirão Preto que, nos autos da ação de execução por título

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2268721-88.2020.8.26.0000
3
extrajudicial, ajuizada por eles contra D. Constantino Bijuterias Me e
Débora Constantino, manteve a penhora do veículo, mas postergou a
alienação do bem, mantendo a executada na posse até a respectiva
alienação, bem como determinou que as verbas de sucumbência dos
Embargos à Execução fossem executadas por via incidental. Dizem que
a decisão agravada afrontou o texto legal vigente, no que tange ao
praceamento eletrônico dos dois veículos e a expressa homologação dos
valores dos veículos. Asseveram que inexiste óbice legal para o
imediato praceamento eletrônico do veículo. Afirmam que, ao postergar
o praceamento, o Juízo acabou por agravar ainda mais os prejuízos dos
agravantes. Relatam que respeitaram a ordem hierárquica contida no
artigo 835, do Código de Processo Civil de 2015. Insistem no
praceamento imediato do veículo e homologação dos valores dos
veículos. Insurgem-se contra a determinação de execução da
sucumbência dos Embargos à Execução por via incidental. Sustentam
que, em havendo um processo executivo em andamento, no qual é
perfeitamente possível incluir referida sucumbência, não há porque dar
início a outro, o que resultaria na duplicidade de pedidos de penhora.
Prequestionam a matéria. Pugnam pela concessão do efeito ativo.
Postulam o provimento do agravo de instrumento.
Agravo processado com atribuição de efeito
suspensivo, consoante despacho de fls. 1007.
Contraminuta às fls. 1016/1022.
Em síntese, o relatório.
A decisão merece parcial reforma.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2268721-88.2020.8.26.0000
4
Primeiramente, tem-se que a postergação da
alienação do veículo deve ser mantida, bem como a posse do bem com
a executada agravada.
Nossa sociedade vivencia uma crise de saúde
mundial, gerada pela pandemia de Covid-19, que resultou na
recomendação do Poder Público de isolamento social, a que toda a
população está sujeita. A determinação do juízo considerou tal situação
excepcional.
Saliente-se que a penhora foi mantida, apenas
sendo postergada a alienação do veículo, em prol dos problemas de
saúde da executada agravada, e diante da grave conjuntura fática por
todos experimentada nos dias atuais.
A decisão não prejudica os agravantes, nem
tampouco frustra a execução, de modo que o veículo segue com a
constrição, sendo posposta, tão somente, a sua alienação, em vista do
atual estado de calamidade pública.
No entanto, merece modificação a decisão
quanto à determinação de execução das verbas de sucumbência dos
Embargos à execução pela via incidental cumprimento de sentença.
Prevê o artigo 85, § 13o, do Código de
Processo Civil: As verbas de sucumbência arbitradas em embargos à
execução rejeitados ou julgados improcedentes e em fase de
cumprimento de sentença serão acrescidas no valor do débito principal,
para todos os efeitos legais.
A determinação legal busca prestigiar a
economia e a celeridade processuais, ao determinar o acréscimo dos
honorários de sucumbência, fixados em sentença de improcedência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2268721-88.2020.8.26.0000
5
proferida em embargos à execução, no valor do débito principal.
Com isso, nenhuma objeção merece o pleito
dos agravantes em executar a referida sucumbência juntamente ao
débito destes autos.
Destarte, o agravo merece ser parcialmente
provido, devendo a decisão ser parcialmente reformada, para deferir a
inclusão das verbas sucumbenciais dos Embargos à Execução ao débito
executado na presente demanda.

Posto isto, dá-se parcial provimento ao agravo
de instrumento.
Mario A. Silveira
Relator